Tribunal: TCU
Processo: 022.335/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2098/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.335/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Katia Cristina Carvalho Bezerra (XXX.837.104-XX); Lelia Bulle Medeiros Ferreira (XXX.230.877-XX); Marcia Mentzingen de Mendonca (XXX.122.087-XX); Maria Auxiliadora Tuler Ferreira (XXX.553.567-XX); Raimunda Barboza Bezerra Carvalho (XXX.967.963-XX); Renilce Ferreira Goncalves (XXX.064.847-XX); Rita Graciete Dantas (XXX.780.624-XX); Wilma Figueiredo Sampaio (XXX.843.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.